Tribunal: TJSP
Processo: 1500968-52.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença apenas para justificar a aplicação do regime semiaberto, que se mantém

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença apenas para justificar a aplicação do regime semiaberto, que se mantém (art. 33, § 2o, "c" do Código Penal) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500968-52.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante WILLIAM
GONÇALVES FIRMIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500968-52.2018.8.26.0348 -Voto no 2365
2
VOTO no 2365
APELAÇÃO no 1500968-52.2018.8.26.0348
COMARCA: Mauá 1a Vara Criminal
APELANTE: William Gonçalves Firmiano
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco
APELAÇÃO Lesão corporal leve no âmbito da violência
doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) Sentença
condenatória
Materialidade e autoria comprovadas

Condenação que se impunha Insurgência recursal apenas com
relação à reprimenda aplicada Circunstância agravante da
reincidência reconhecida na sentença apenas para justificar a
aplicação do regime semiaberto, que se mantém (art. 33, § 2o,
“c” do Código Penal) RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAM GONÇALVES FIRMIANO contra a r. sentença de fls. 83/85, cujo
relatório se adota, que o declarou incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de
detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
Inconformado, apela o réu (fls. 89/91) insurgindo-
se exclusivamente contra o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
Assevera que a certidão acostada aos autos não é apta para configurar a
reincidência. Adverte que deve ser observada a Súmula 719 do STF.
Requer o provimento do recurso para que seja fixado o regime aberto para
o início do cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500968-52.2018.8.26.0348 -Voto no 2365
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo o provimento do recurso (fls. 95/97).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 108/112).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 11 de outubro de
2018, por volta das 19 horas, na Rua dos Lírios, 42, casa 02, Jardim
Primavera, na Cidade e Comarca de Mauá, o ora apelante William
Gonçalves Firmiano ofendeu a integridade corporal da vítima J. C. de M.,
causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme o laudo de fls.
08/09, em situação de violência doméstica e domiciliar contra a mulher.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
Não há irresignação da Defesa quanto à
condenação do réu, já que se limitou a contestar apenas aspectos
concernentes à dosimetria da pena. Não mais se discute, portanto, a
materialidade e autoria do crime.
Passo, portanto, a análise da pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500968-52.2018.8.26.0348 -Voto no 2365
4
Na primeira fase da dosagem, o Juiz sentenciante
fixou a pena-base no mínimo, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, o Magistrado de origem não
alterou a pena, consignando que não reduziria a pena do réu em razão de
“sua confissão (fls. 7), porque já está no mínimo legal, nos termos do
artigo 67 do Código Penal e da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça” (fls. 84).
Verifica-se, entretanto, que o réu é reincidente,
mas o Juízo de origem não levou em consideração a existência da
circunstância agravante da reincidência para majorar a pena na segunda
etapa da dosimetria. Entendo que o Magistrado foi benevolente, porque em
casos semelhantes o entendimento desta 9a Câmara de Direito Criminal é
no sentido de que a circunstância agravante da reincidência prepondera
sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos
determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso
da confissão espontânea. Esta é ato posterior ao cometimento do delito e,
portanto, não guarda relação alguma com ele, mas somente com o interesse
pessoal e a conveniência do agente durante o curso da ação penal, motivo
pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes da
infração penal ou na personalidade de seu autor.
Todavia, como não houve recurso do Ministério
Público, a sanção não pode ser alterada na segunda etapa da dosagem, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500968-52.2018.8.26.0348 -Voto no 2365
5
que não se configure reformatio in pejus.
Por fim, na terceira fase da dosagem não existem
causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, e a
sanção final permanece estabelecida em 03 (três) meses de detenção.
Importante consignar que, em razão de o delito
ter sido cometido com violência à pessoa, era mesmo inviável a
substituição da sanção por pena restritiva de direitos, por impeditivo legal
(art. 44, inciso I do Código Penal).
E, o regime inicial semiaberto merece ser
mantido, tendo em vista que o acusado é, mesmo, reincidente e demonstra
periculosidade, de forma a não autorizar a imposição de regime prisional
mais brando (cf. artigo 33, § 2o, “c” do Código Penal).
Importante consignar que, diferentemente do
alegado pela Defesa, a certidão de fls. 63/64 é apta a gerar a reincidência
do réu, uma vez que ele foi condenado no processo
0016032-26.2011.8.26.0348, oriundo do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Mauá, tendo sido prolatada sentença de extinção da
punibilidade em 11/06/2015, ou seja, o período depurador não transcorreu
e a reincidência deve ser considerada, pelo menos para justificar a
aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500968-52.2018.8.26.0348 -Voto no 2365
6
Aliás, como bem ressaltou o douto Magistrado
sentenciante, “a despeito da certidão de fls. 63 constar que foi extinto o
processo de desacato, com fundamento no artigo 84 da Lei 9099/95, é
óbvio que não ocorreu por este motivo, tanto que a pena é de 6 meses de
detenção, substituído por prestação de serviços à comunidade, e este juiz
verificou no sistema SAJ, o processo citado, no qual consta que foi extinta
a pena pelo cumprimento da prestação de serviços à comunidade” (fls.
84/85).
Portanto, o único erro constante da certidão de
fls. 63/64 diz respeito à informação de que o processo teria sido extinto nos
termos do artigo 84, da Lei no 9.099/95, quando na verdade a extinção se
deu pelo cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.
Por fim, não há que se alegar ofensa aos
entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e
Súmula 440 do Col. STJ, pois os fatos concretos e as circunstâncias
aferidas, ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a
adoção de regime prisional mais brando no caso dos autos, mesmo porque
já se viu que o réu é reincidente, e mesmo que já tenha expiado pena,
insistiu em trilhar a senda criminosa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500968-52.2018.8.26.0348 -Voto no 2365
7
FÁTIMA GOMES
Relatora